Tribunal: STF
Processo: HC 230724
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 834.189/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado: 



    [...] no dia 02 de dezembro de 2006, por volta das 00h30, na Rodovia BR-381, Km-747, na Cidade e Comarca de Três Corações/MG, policiais rodoviários realizaram a abordagem do veículo ocupado pelos autores, oportunidade em que, enquanto verificavam os documentos do condutor e do automóvel, Clayton, que se encontrava no banco do carona, desembarcou do carro e empreendeu fuga, ocasião em que José Marcos arrancou o carro e foi perseguido, tendo abandonado o veículo em uma estrada vicinal e fugido a pé, sendo, contudo, perseguido e capturado. 



    Apurou-se, segundo a proemial, que no interior do carro apreendeu-se, próximo ao banco do motorista, uma porção de 23,23g de maconha, bem como, no porta-malas, três tabletes da mesma substância, pesando 2.876,40g, entorpecentes estes que os réus transportavam e traziam consigo visando o tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O presente writ não comporta acolhimento. 



    Os temas trazidos a exame neste habeas corpus não foram submetidos previamente a exame pelas instâncias antecedentes, o que pode ser feito por meio de revisão criminal. Desse modo, a apreciação das alegações defensivas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça viola a sistemática processual vigente, implicando indevida supressão de instância. 



    Cumpre destacar que a sentença condenatória foi proferida em março de 2022 e, do que se pode extrair dos documentos apresentados em conjunto com as razões deste writ, a matéria não foi apresentada às instâncias antecedentes, podendo a defesa valer-se dos meios processuais adequados para submeter sua tese ao escrutínio do juízo competente, respeitando a sistemática processual vigente. 



    De todo modo, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    Ao ensejo, confiram-se os seguintes precedentes: 



    […]



    Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. 



    Ante todo o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente este habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) é fato incontroverso que a busca pessoal no veículo ocorreu aleatoriamente e completamente despida de justa causa, inexistindo procedimento investigatório prévio ou dado concreto no momento da abordagem para autorizar a medida invasiva; e (b) presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, isto é, a) seja primário, b) de bons antecedentes, c) não se dedique às atividades criminosas, e d) não integre organização criminosa; deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente por inexistência de provas, haja vista a ilicitude das provas pela busca pessoal sem fundadas suspeitas, nos termos do art. 386, II, do CPP. Subsidiariamente, para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), fixando-se o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente